Tribunal: TJDFT
Processo: 0723138-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723138-77.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO ARAÚJO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES: ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. “A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” Precedente do STJ. 1.1. Verificada a situação flagrancial e a justa causa a amparar a abordagem e busca pessoal do acusado, não há falar em ilegalidade na atuação policial e consequente ilegalidade das provas obtidas. 2. O art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi derrogado pelas inovações acrescidas pelo art. 3o-A do mesmo diploma legal. Assim, ainda que o Ministério Público manifeste, em alegações finais, pedido absolutório do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 com a desclassificação para o art. 28 da mesma Lei, é possível haver decisão condenatória nos termos da denúncia, sem que isso importe em ofensa ao sistema acusatório. 3. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação é medida impositiva, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06. 4. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 240, § 2o, e 244, todos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais e demais provas dela decorrentes, ao argumento de que não havia justa causa para a realização do ato; b) artigo 386, incisos II e VII, do CPP, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação; c) artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, pugnando, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de posse de drogas para consumo pessoal. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 65194805). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista o entendimento assente no STJ de que “conforme orientação da Corte Especial firmada no julgamento do EARESP n. 1809270, não é exigível o preparo na interposição dos embargos de divergência em matéria criminal, por aplicação da Lei n. 11.636/2007, que prevê a isenção de custas em processo criminal em sentido amplo, o que enseja a apreciação do recurso manejado pela parte” (AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.802.191/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 25/2/2022). No mesmo sentido, foi a decisão monocrática proferida no RHC 190855: “Inócuo o pedido de justiça gratuita, pois não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e demais feitos criminais (exceto ação penal privada), nos termos do art. 7o da Lei n. 11.636/2007” (RHC 190855, Relator(a) Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data da Publicação 05/4/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 157, 240, § 2o, e 244, todos do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da busca pessoal sem mandado judicial quando há situação de flagrante delito, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que a busca pessoal e a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial são lícitas quando amparadas em fundadas razões que indiquem a existência de flagrante delito. No caso concreto, a abordagem foi justificada pela conduta suspeita do paciente e pela constatação de drogas durante a busca pessoal, o que configurou a situação de flagrante e validou a busca domiciliar subsequente” (AgRg no HC n. 936.545/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada ofensa aos artigos 386, incisos II e VII, do CPP, 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020